Tribunal: TJDFT
Processo: 0742507-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGêNCIA. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO. TERAPIA POR PRESSÃO NEGATIVA. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DEMONSTRADOS. ALTERAÇÃO DA MULTA E DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. INUTILIDADE. FIXAÇÃO DE CAUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos; a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. O art. 10, §13, da Lei 9.656/98 prevê o fornecimento de procedimento não previsto no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."
3. O autor/agravado possui diagnóstico de paralisia cerebral distônica (G80.3), ou seja, paraplegia. Em razão de suas dificuldades de mobilidade, desenvolveu uma infecção em escara sacral. O relatório médico prescreveu a necessidade do procedimento de Terapia por Pressão Negativa.
4. A Terapia por Pressão Negativa tem previsão no rol da ANS para tratamento da úlcera do pé diabético (item 148 do Anexo II das Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT) – Resolução Normativa 465/2021), o que não afasta a aplicação em caso da necessidade médica. Há que ser conferida interpretação ampla das diretrizes de modo a preservar a saúde e qualidade de vida do paciente.
5. Embora o quadro do agravado seja diferente, é grave e evidencia a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar a concessão da liminar pretendida na inicial.
6. Não há razão para alteração da multa ou do prazo definidos pelo juízo para realização do procedimento: o cumprimento da medida liminar foi noticiado pelo plano de saúde logo após a sua intimação, pelo que não há utilidade na medida. Nenhuma multa foi aplicada na hipótese e o descumprimento da medida não foi suscitado pelo autor.
7. A fixação de caução também não é apropriada, já que a medida liminar já foi cumprida e não foi apresentado qualquer indício de que o autor esteja esvaziando seu patrimônio de modo a evitar a responsabilidade pelos valores gastos. Eventual prejuízo suportado pelo plano de saúde poderá ser requerido em face do autor caso, em cognição exauriente, seja reconhecida a improcedência da ação.
8. Recurso conhecido e não provido.